Tribunal: TJDFT
Processo: 0722835-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE ENTORPECENTE. FILMAGEM. RETRATAÇÃO DO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. RECONHECIMENTO POR POLICIAIS. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO AUTÔNOMA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
1. O crime de tráfico exige prova segura do núcleo típico “vender” ou “manter em depósito para difusão ilícita”, sendo necessária corroboração independente capaz de confirmar, em juízo, a dinâmica apontada pela acusação.
2. A prova produzida – consistente em filmagem de breve troca de objeto entre o apelante e usuário, depoimentos policiais e declaração extrajudicial do usuário, posteriormente retratada em juízo, – não permite identificar o conteúdo do objeto entregue, nem comprova contraprestação ou ajuste de mercancia.
3. A declaração extrajudicial do usuário não substitui a prova colhida em contraditório, sobretudo quando a narrativa incriminadora não é confirmada em juízo, afastando a prova direta da venda.
4. A prova testemunhal policial, embora revestida de presunção relativa de veracidade, não afasta a necessidade de elementos objetivos que vinculem o réu à atividade de tráfico, inexistentes na espécie, notadamente a apreensão de droga em sua posse direta, valores fracionados, instrumentos de mercancia ou outros indícios materiais.
5. A porção de entorpecente localizada em moita próxima ao local não se vincula de forma segura ao apelante, inexistindo apreensão direta, prova pericial de conexão ou filmagem que demonstre a posse ou destinação mercantil.
6. A quantia de R$ 10,00 apreendida com o apelante não comprova o delito, por consistir em valor módico e compatível com uso cotidiano, não permitindo inferir, isoladamente, origem ilícita.
7. O conjunto probatório apresenta versões alternativas plausíveis, notadamente o uso compartilhado, o histórico de dependência e a ausência de demonstração segura da venda, impondo solução absolutória diante da dúvida razoável (CF, art. 5o, LVII; CPP, art. 386, VII).
8. Recurso conhecido e provido.